Tribunal: TJDFT
Processo: 0714611-50.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSÁVEL TÉCNICO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO NOME. LEGITIMIDADE PASSIVA DE EMPRESA CORRÉ. NÃO VERIFICAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVIABILIDADE. LUCROS DE INTERVENÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As provas constantes nos autos demonstram que a utilização do nome do autor estava vinculada a apenas um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, não havendo que se falar em legitimidade passiva de empresa com CNPJ diverso. 1.1. No caso, não obstante as trocas de nomes fantasia e razão social noticiadas, fato é que não existe comprovação de que o nome do demandante tenha sido utilizado concomitantemente pelas duas empresas a título de responsável técnico.
2. Não deve ser majorada a indenização por dano material, se o autor, em sua petição inicial, reconhece que o valor acordado a título de honorários era menor daquele estabelecido em contrato.
3. O valor dos danos morais deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação do ofensor, a condição do ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos. No caso vertente, o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) fixados na sentença cumpre os requisitos de reparabilidade.
4. Inexistente nos autos prova dos lucros patrimoniais da ré com os supostos contratos de prestação de serviços que a empresa firmou com particulares, empresas privadas e órgãos públicos utilizando o nome do autor, incabível sua condenação ao pagamento de “Lucros da Intervenção”.
5. Recurso conhecido e não provido.